Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010107-11.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAYMON LUIZ BEE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MEDIDA PROTETIVA – TRATAMENTO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS E MATERIAIS DE TROCA PERIÓDICA UTILIZADOS PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo ACCU CHEK PERFORMA COMBO
-
MENOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 148, IV, DO ECA – CONFLITO ACOLHIDO.

A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209 do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Na espécie, trata-se de
Medidas Protetiva
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
S. L. B. .S.
promove em face do
Município de Barra do Garças
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de compelir o Requerido a providenciar, por meio

da Secretaria de Saúde, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, em favor do substituído, os insumos básicos e materiais de troca periódica utilizados para o regular funcionamento do aparelho
BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo ACCU CHEK PERFORMA COMBO.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças-MT, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada.

R
edistribuído os autos, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, inciso IV e 209.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (ID n.
46759974 - Pág. 1
).

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (ID n.
47442961
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo acolhimento do conflito negativo,
determinando a remessa dos autos à 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
(ID n.
49721495).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Na espécie, trata-se de
Medidas Protetiva
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
S. L. B. S.
promove em face do
Município de Barra do Garças
, visando a concessão de tutela, com a finalidade de compelir o Requerido a providenciar, por meio

da Secretaria de Saúde, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, em favor do substituído, os insumos básicos e materiais de troca periódica utilizados para o regular funcionamento do aparelho
BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo ACCU CHEK PERFORMA COMBO.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, mas este juízo declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças-MT, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada.

Compulsando os autos, observa-se que
o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, inciso IV e 209, cuja competência é do juízo da 3a Vara Cível que processa as ações da Infância e Juventude.

Pois bem.

A questão a ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação envolvendo menor em busca de fornecimento de tratamento de saúde,
in casu
, de
insumos básicos e materiais de troca periódica utilizados para o regular funcionamento do aparelho
BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo ACCU CHEK PERFORMA COMBO,
uma vez que a menor foi diagnosticada
com diabetes mellitus.

Dessa forma, a pretensão deduzida na demanda encontra amparo no microssistema do

Estatuto da Criança e do Adolescente
, que prevê, em seu art.
4o
, caput, o dever do Poder Público de assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à

alimentação
, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência
absoluta
da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art.
148
,
IV
, e art.
209
, ambos do
ECA
,

in verbis
:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Tal competência, aliás, tem sua razão de ser na elevada importância dada aos direitos constitucional ou legalmente enunciados voltados especificamente para proteger aqueles que se encontram na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, providência de interesse da coletividade.

Essa é a hipótese dos autos, não restringindo, o dispositivo em questão, a atuação da Vara da Infância e Juventude aos casos de infantes e adolescentes em situação de risco.

Dessa forma, a Lei n. 8.069/90 apenas restringe a autuação da Vara Especializada aos casos em que a criança estiver em situação de risco quando das hipóteses arroladas no parágrafo único do art. 148:

Parágrafo único
. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;
e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Assim, verificado que a
Medida Protetiva
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
S. L. B. S.
promove em face do
Município de Barra do Garças
,

a fornecer
tratamento de saúde, consistente na disponibilização d
os insumos básicos e materiais de troca periódica utilizados para o regular funcionamento do aparelho
BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo ACCU CHEK PERFORMA COMBO,
não há como se afastar a competência do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
,

para apreciar a demanda, por lhe ser matéria afeta.

Assim, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts.
98
,
I
,
148
,
IV
,
208
,
VII
e
209
, todos da Lei
8.069
/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente
em

tratamentos,
são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art.
98
do
ECA
.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art.
208
,
VII
do
ECA
, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts.
148
, inciso
IV
, e
209
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra

geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver

Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia

acesso às ações ou serviços e saúde,
independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

5. Recurso Especial provido.

(REsp no 1486219/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 4.12.14). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS INERENTES À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
. JUÍZO ALHEIO AO CONFLITO. POSSIBILIDADE. 1.O art. 208, da Lei 8.069/90, estabelece que, diante da ofensa aos direitos e interesses infanto juvenis, quer sejam eles protegidos pela Constituição Federal ou pela lei, a atuação do Poder Judiciário, quando demandada, será regida pelas normas previstas no mencionado estatuto, constando no inciso VII do rol exemplificativo do predito artigo o não-oferecimento ou a oferta irregular do acesso às ações e serviços de saúde. 2.Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art. 148, IV, e art. 209, ambos do ECA. 3.Assim, com base na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta, enraizados no ordenamento jurídico brasileiro através do art. 227 da CF/88, dos arts. 1o e 4o do ECA e do Decreto Presidencial no 99.710/90, que ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, conclui-se pelo predomínio da competência da Justiça Infantojuvenil mesmo quando o Poder Público seja o agente violador dos direitos e interesses da criança e do adolescente. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4.A declaração da competência de juízo estranho ao conflito negativo não é proibida em lei e guarda harmonia com os princípios da celeridade e da instrumentalidade do processo, além de ser uma solução aceita pela jurisprudência pátria. Precedentes do STJ. 5.Conflito conhecido para declarar a competência de dos Juízo das Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza, embora estranho a esse incidente, para processar e julgar o feito de origem.

(TJ-CE - CC: 00014109520168060000 CE 0001410-95.2016.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27-3-2017). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MENOR PORTADOR DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE - DIREITO À SAÚDE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - ART.
148
, INCISO
IV
DO
ECA
.
- De acordo com o art.
148
, inciso
IV
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse de menor.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.15.045698-6/000, Relator (a): Des (a) Versiani Penna, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/0015, publicação da sumula em 20/10/2015). [Destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO VOLTADA CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CAUSA DE PEDIR: FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "RITALINA". PARTE MENOR (16 MESES) E PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO (CID 10: F900).
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA EM CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA A APRECIAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS FUNDADAS EM INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS AOS TITULARES DA PROTEÇÃO DA LEI No 8.069/1990.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 208, VI E VII, 148, IV, E 98, I, DO ECA JURISPRUDÊNCIA LOCAL E NACIONAL NO MESMO SENTIDO. AFASTAMENTO, NO CASO CONCRETO, DA NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA CONTIDA NO ART. 109, I, A, DO CODOJECE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, MAS REJEITADO. CONFIRMADA A ATRIBUIÇÃO JUDICANTE DA 3a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA.

(TJ-CE 00011395220178060000 CE 0001139-52.2017.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 9/4/2018, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 9/4/2018). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8o, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA.
A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.- A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

(CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/7/2017, publicado no DJE 13/7/2017). [Destaquei]

Portanto, como a presente ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental objeto de proteção da Lei n.o
8.069
/90
, não há como afastar a competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude para decidir o feito.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
ora suscitado, para julgar e processar os autos da
Medidas Protetiva
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
S. L. B. S.
promove em face do
Município de Barra do Garças
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021